Tribunal: STF
Processo: AI 761847
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Tributário. ISS. Serviços bancários. Jurisdição prestada e suficientemente motivada. Cerceamento de defesa. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Não houve negativa de prestação jurisdicional ou inexistência de motivação no acórdão recorrido, uma vez que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisão suficientemente motivada, não obstante contrária à pretensão do recorrente, tendo o Tribunal de origem explicitado suas razões de decidir.



    2. A questão relativa ao suposto cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção de provas restringe-se ao âmbito da legislação infraconstitucional. Dessa forma, eventual ofensa à Carta Magna, se ocorresse, seria indireta.



    3. Quanto à incidência do ISS sobre serviços bancários, esta Corte possui entendimento pacífico de que a eventual ofensa a dispositivos constitucionais, em tal caso, seria indireta, pois o exame da matéria ensejaria necessária apreciação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, reguladora do tributo em questão.



    4. Agravo regimental não provido.